Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706261-23.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE PACHECO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O IVANILDE PACHECO DA SILVA peticiona no ID 20747646, requerendo tutela recursal de urgência, noticiando que o imóvel objeto da demanda teve a propriedade consolidada pelo credor fiduciário, vindo a ser informada que o primeiro leilão ocorrerá nesta tarde. Sustenta que o imóvel é bem de família e seu recurso está na iminência de ser julgado pelo Colegiado, não podendo perder o único bem que possui como resultado de uma fraude da qual foi vítima. Aduz a necessidade de se suspender imediatamente o leilão, sob pena de irreversibilidade do dano que lhe será causado, apresentando julgado em favor de sua tese. Discorre sobre as questões fáticas e jurídicas já apresentadas no apelo, reforçando a tese da fraude que fora perpetrada contra si. Nesse cenário, aponta a presença dos pressupostos para a concessão da tutela requerida, alegando a probabilidade de seu direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão da tutela para que seja determinada a imediata suspensão de todo e qualquer leilão que verse sobre o imóvel situado na Quadra 11 conjunto A casa 56, Sobradinho/DF até que se resolva o mérito desta ação. Pugna, ainda, pela habilitação da patrona cujo substabelecimento apresenta no ID 20747646. É o breve relatório. DECIDO. Proceda a il. Secretaria da 5a Turma a habilitação da patrona indicada no substabelecimento mencionado para acesso aos autos. Passo a apreciar o pedido de tutela incidental. Infere-se dos autos que houve concessão de tutela provisória de urgência logo após o ajuizamento da ação de anulação de contrato c/c revisão de contrato c/c reparação por danos morais (ID 17819175), determinando a suspensão do leilão extrajudicial designado pela instituição financeira. Proferida sentença de improcedência dos pedidos, referida tutela foi revogada de forma expressa naquele ato (ID 17819266) e, interposto recurso de apelação (ID 17819271), a parte não requereu o restabelecimento da medida que impedia o leilão extrajudicial do imóvel. As questões ora deduzidas não revelam nenhum fato novo ou extraordinário na tese que já foi apresentada a este tribunal a ensejar a concessão da tutela ora requerida, sendo certo que a designação do leilão extrajudicial é consequência dos atos anteriormente praticados pela instituição e se configura o exercício do direito do credor fiduciário. Em que pese ser inquestionável o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso o imóvel venha a ser arrematado, a tutela provisória exige, de forma concorrente, a demonstração da probabilidade do direito, pressuposto que não se afigura na hipótese, diante dos fundamentos da r. sentença, conforme será demonstrado, com maior grau de cuidado, no julgamento do recurso de apelação, sobretudo porque a tese autoral se funda na suposta prática de crime perpetrado por terceiro que veio a ser absolvido na esfera criminal. De outro lado, não se evidencia da prova dos autos qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que leve à suspensão dos atos expropriatórios. Ademais, em caso de reconhecimento de algum vício ou ato doloso no negócio jurídico realizado entre as partes, que leve à anulação do contrato de empréstimo firmado pela apelante, a questão será resolvida em perdas e danos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela. Intime-se. Mantenho o processo na pauta de julgamento virtual de 28/10/2020 (ID 19991352). Brasília, 26 de outubro de 2020 16:54:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator